Tribunal: TJSP
Processo: 2140364-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dissolução da sociedade empresária devedora, nos termos do art. 1033, inciso IV, do Código Civil – Inclusão do sócio remanescente no polo passivo da execução – Desnecessidade, no caso, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2140364-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, são agravados ADILSON GALDINO e NEILA OLIVEIRA JESUZ GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140364-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
2
Agravo de Instrumento: 2140364-90.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Adilson Galdino EPP e Outro
Magistrada de 1° Grau: Diego Goulart de Faria
Juízo de 1o Inst.: Penápolis 3° Vara Cível
VOTO n° 15045
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Dissolução da
sociedade empresária devedora, nos termos do art. 1033, inciso IV,
do Código Civil Inclusão do sócio remanescente no polo passivo
da execução
Desnecessidade, no caso, de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Precedente Decisão reformada RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Bradesco S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos do
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Honorários Advocatícios)” que move
em face de “Adilson Galdino EPP e Outra”, indeferiu o pedido de
realização de pesquisa de bens pertencentes ao único sócio
remanescente da pessoa jurídica executada, sob o fundamento de que se
trata de sociedade empresária limitada, ao que haveria necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Agrava o exequente, argumentando que a
sociedade empresária devedora dos honorários sucumbenciais dissolveu-
se, haja vista que permaneceu mais de 180 dias sem a recomposição da
pluralidade de seu quadro societário, razão pela qual o único sócio
remanescente deve responder diretamente pelo débito, sem a
1 Fl. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140364-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
3
necessidade de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Requer, então, a realização de bloqueio online,
via sistema BACENJUD, bem como pesquisas RENAJUD e INFOJUD em
relação ao único sócio remanescente, Rivaldo de Oliveira.
O recurso foi processado sem a outorga de
qualquer efeito (fl. 22).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 24).
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
Compulsando os autos digitais, vislumbra-se que
a pessoa jurídica devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais,
“Adilson Galdino EPP” (CNPJ n° 10.505.852/0001-94) modificou sua
razão social para “GL Locações de Guincho Ltda.” e, apesar da figura
empresarial escolhida, mantém-se, há muito mais de 180 dias, com
apenas um sócio em seu quadro, isto é, o Sr. Rivaldo de Oliveira (fls.
17/18).
Nestes termos, considerando a documentação
acostada neste instrumento, conclui-se que houve dissolução da
sociedade empresária devedora, nos termos do art. 1033, inciso IV, do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140364-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
4
Consequentemente,
o
sócio
remanescente,
Rivaldo de Oliveira, responderá pela verba honorária em questão, de
forma ilimitada, em razão da confusão patrimonial que a unipessoalidade
em questão acarreta ao caso concreto.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta C.
37° Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Decisão que rejeitou pedido
formulado pelo exequente de inclusão do sócio
remanescente da empresa executada no polo
passivo e remeteu à instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica

Sociedade limitada que se tornou unipessoal pelo
prazo
de
180
dias
que
decorreu
sem
transformação em empresa individual ou em
EIRELI Dissolução operada nos termos do CC, art.
1033, IV Execução que passa a ser direcionada
também
contra
a
pessoa
física
do
sócio
remanescente que responde ilimitadamente pelas
obrigações da sociedade dissolvida pela confusão
patrimonial decorrente da dissolução, sem necessidade de instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica

Inclusão deferida - Decisão modificada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2005580-79.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, julgado em
06/04/2020).
Portanto, dentro do escopo da irresignação
aventada neste agravo, a r. decisão impugnada merece reforma, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140364-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
5
se deferir a inclusão de Rivaldo de Oliveira no polo passivo da execução
principal, sem a necessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora